Tribunal: TJDFT
Processo: 0736599-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos artigos 129, § 13o, (por duas vezes), 146 e 147, “caput”, (este último por duas vezes), c/c artigo 61, “f”, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal, duas vezes, constrangimento ilegal, e ameaça, duas vezes, todos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
4. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida, diante da sua periculosidade concreta para a vítima e do risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, haja vista que agrediu, constrangeu e ameaçou a sua esposa, causando-lhe lesões corporais, não sendo este o primeiro episódio de violência doméstica.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.